Tribunal: TJDFT
Processo: 0745243-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745243-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FERNANDES VITOR AGRAVADO: CARLOS EDUARDO RIBEIRO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por THIAGO FERNANDES VITOR contra interlocutória proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 52645483, p. 75), nos autos da ação de despejo por falta de pagamento (Proc. 0741701-22.2023.8.07.0001), ajuizada em desfavor do ora agravado (CARLOS EDUARDO RIBEIRO DA SILVA). O decisum recorrido condicionou a execução da decisão liminar de despejo ao oferecimento de caução em valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Recebo a emenda de ID 174647022 e documentos anexos. Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no Art. 59, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a defiro, para determinar a desocupação voluntária do imóvel. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. Proceda-se a desocupação voluntária, com prazo de 15 (quinze) dias, e cite-se o réu, no mesmo ato, para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante as férias forenses tramitará o presente feito. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. Faculto ao autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, decline nos autos os endereços eletrônicos e físico da ré/órgão/instituição financeira etc, a fim de que esta possa ser cientificada de forma célere acerca do conteúdo da presente decisão. O argumento primordial desenvolvido na peça inicial deste agravo (ID 52645467) é o de que “o valor da dívida da Agravada é muito superior a 3 (três) vezes o valor do aluguel, não sendo razoável a exigência de depósito da caução em dinheiro no valor de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais), sob pena de configurar, com o devido respeito, exigência desproporcional para garantir eventual prejuízo daquele que é devedor do prestador da caução em valor superior a 2 (duas) vezes tal caucionamento”. Assim, com base em jurisprudência desta Corte, que replica na peça de ingresso, pede que sejam concedidos os efeitos da tutela recursal, para que excluída a “exigência de depósito da caução em dinheiro” ou, em pedido eventual, a “prestação da caução equivalente aos valores de aluguéis e acessórios da locação devidos pelo Agravado, limitado ao montante de R$ 2.040,00 (3x R$ 680,00)”. É o relatório. Decido. Ressalte-se, de início, quanto a eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, cabe considerar que a norma do art. 1.019, I, do CPC/15 autoriza o relator, ao receber o agravo de instrumento, a atribuir “efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão". Nesse sentido, no que tange à análise do pedido de concessão de tutela antecipada em grau recursal, o legislador processual exigiu, mediante a aplicação da norma constante do art. 300 do CPC/15, a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois bem, a jurisprudência desta Casa sobre o tema tem se estabilizado no sentido de que não há vedação legal para, em conformidade com a princípio da razoabilidade, admitir a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso, conforme orienta a razoabilidade. Nesse sentido, já se decidiu que “não é jurídico exigir que o locador, já onerado pelo não pagamento dos aluguéis, ainda tenha que pagar para reaver o imóvel sobre o qual pendem os aluguéis em aberto. Assim, permite-se que se tome por caução o crédito sobre o valor dos aluguéis em atraso, devidos pelo locatário, satisfazendo a exigência legal para obtenção do decreto de despejo” (Acórdão 1365892, 07284062320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, assiste razão ao agravante ao salientar que “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), reside na demora consistente da iminente revogação da liminar deferida caso não seja depositada a caução em dinheiro determinada pelo Juízo a quo, com o prosseguimento do feito sem os efeitos do disposto no Art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91”. Ante o exposto, e tendo em vista a probabilidade do direito reclamado pelo agravante, além da presença de risco ao resultado útil do processo, DEFIRO, inaudita autera parte, a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), no sentido de que a prestação de caução se dê nos moldes requeridos pelo agravante, servindo o valor do débito dos locatícios e os respectivos acessórios, como garantia do juízo, até ulterior decisão da Turma julgadora. Oficie-se, com urgência, comunicando a presente decisão ao Juízo de origem. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator